Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento fotográfico.
1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP).
2 – Não há nulidade se o advogado constituído pelo recorrente, que foi citado por edital, apresenta defesa prévia, e o posteriormente nomeado, dativo, participa dos demais atos processuais, inclusive da audiência. Não demonstrado o prejuízo sofrido pelo acusado, não se decreta nulidade.
3 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos independentes que indiquem suposta autoria do crime, permitem a pronúncia dos denunciados.
4 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
5 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, na delegacia e em juízo, e laudo de exame pericial -, deve ser mantida a pronúncia.
6 - Recursos em sentido estrito não providos.